Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E ENERGIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. AFASTADA;. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Consoante o repertório jurisprudencial desta Turma, a busca pessoal por agentes de segurança privada seguida do flagrante efetivado pela polícia não revela ilegalidade, (Acórdão 1622339, Rel. Desa. Simone Lucindo).
2. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas.
3. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, IV, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
5. Nos termos do Tema 1087 do STJ, "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
6. Nos termos da Súmula 511 do STJ, “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”
7. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal. (AgRg no HC n. 727.289/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.).
8. Apelo provido parcialmente.